Tribunal: TJES
Processo: 0001894-24.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001894-24.2020.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, contra sentença (págs. 203/204 do arquivo digital ID nº 4271328) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Saúde e Meio Ambiente - Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por Leny Bercemiro dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pleito autoral referente ao custeio de tratamento de saúde, condenando os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Por oportuno, condenou cada um dos recorrentes (Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8° do CPC.

Por fim, condenou, ainda, o MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, alega o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 205/219 do arquivo digital ID nº 4271328), em síntese, que a Defensoria Pública não possui personalidade jurídica, além de que é necessário o atendimento à Súmula n° 421 do STJ.

Por outro lado, o apelante MUNICÍPIO DE LINHARES-ES (págs. 223/229 do arquivo digital ID nº 4271328) requer que seja afastada a condenação honorária, visto não ter sido apresentado pedido administrativo negado e resistência processual, razão que pugna pela reforma da r. sentença neste tocante.

Contrarrazões da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 233/257 do arquivo digital ID nº 4271328), pleiteando pela improcedência dos recursos.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, contra sentença (págs. 203/204 do arquivo digital ID nº 4271328) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Saúde e Meio Ambiente - Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por Leny Bercemiro dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pleito autoral referente ao custeio de tratamento de saúde, condenando os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Por oportuno, condenou cada um dos recorrentes (Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8° do CPC.

Por fim, condenou, ainda, o MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, alega o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 205/219 do arquivo digital ID nº 4271328), em síntese, que a Defensoria Pública não possui personalidade jurídica, além de que é necessário o atendimento à Súmula n° 421 do STJ.

Por outro lado, o apelante MUNICÍPIO DE LINHARES-ES (págs. 223/229 do arquivo digital ID nº 4271328) requer que seja afastada a condenação honorária, visto não ter sido apresentado pedido administrativo negado e resistência processual, razão que pugna pela reforma da r. sentença neste tocante.

Contrarrazões da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 233/257 do arquivo digital ID nº 4271328), pleiteando pela improcedência dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a análise do mérito conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extraíram do ordenamento jurídico e acabaram com qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (STF. RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018).

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016.

A propósito, em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002)
entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público
, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal) (destaquei).

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1.
Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004.
2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Na mesma linha de raciocínio é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028601-24.2010.8.08.0048 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
2. No exercício da curadoria especial, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargados BANCO BRADESCO S/A E OUTROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048100286011, Relator :
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022) (grifo meu).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap.CÍVEL Nº 0001169-28.2016.8.08.0013 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDOS: D.P.D.E.D.E.S relatorA: desª. CONV. MARIANNE JUDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II.
Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AgRg na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário, inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna
. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 013160011386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto :
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

Remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5. O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, r
estou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES
. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para saplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)
.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória. DEFENSORIA PÚBLICA estadual. CONDENAÇÃO do estado ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. possibilidade. fornecimento de transferência para hospital de referência em CARDIOLOGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE Da PACIENTE. DEVER DO ENTE ESTATAL. RECURSO de apelação CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público
é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.
2.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.. 4. Cuida-se dos autos, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória em que a paciente de 92 anos, aguardava no Pronto Socorro do Hospital do Município de Alfredo Chaves, a sua transferência para internação em hospital de referência para o tratamento de problemas cardiológicos. 5. Considerando que resta demonstrado nos autos, a necessidade de internação em hospital de referência em cardiologia, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde, verifico que, neste ponto, não merece retoque a sentença primeva. Apelação provida. Remessa necessária que não altera a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 003190007231, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento das condenações em comento.

Além de tais considerações, o Município apelante alega que, diante da ausência de pedido administrativo negado e de resistência à pretensão autoral, não deve ser condenado em verbas sucumbenciais.

Contudo, entendo não ser passível de acolhimento a pretensão apresentada. Explico.

O fato de não ter sido oferecida resistência à pretensão autoral não exime o Município de ser responsabilizado pela condenação imposta na sentença, visto que os requeridos deram causa ao ajuizamento da ação, devendo o julgador atentar-se ao princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ISENÇÃO DO ESTADO LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO AO MUNICÍPIO RECORRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios, entes que compõem o Sistema Único de Saúde, detêm dever comum para cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047130097430, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016). 2. O Julgador, ao estabelecer as verbas de sucumbência, deve atentar-se ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. A mera ausência de resistência por parte do recorrente em cumprir os termos da decisão liminar não o exime do pagamento das custas, devendo prevalecer a obediência ao princípio da causalidade
. Precedentes deste E. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069170032531, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É certo que a fixação dos ônus sucumbenciais é orientada não apenas pelo princípio da sucumbência, mas também pelo da causalidade, o qual propugna impor-se as despesas inerentes ao ajuizamento da ação à parte que lhe der causa.
2. In casu, ambos os princípios corroboram a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte demandada, cabendo destacar que o fato do Município não ter oferecido resistência ao comando liminar, e do Estado ter reconhecido de imediato o direito autoral, não ilide tal conclusão
. 3. O Estado do Espírito Santo, por força de disposição legal, goza de isenção quanto às custas processuais, ao que se atentara o julgador ao tempo da prolação do comando sentencial. Já o ente municipal, sob a égide da Lei Estadual nº 9.974/2013, deixou de gozar desse benefício, daí porque cabível sua condenação ao pagamento de tal verba sucumbencial, observada, porém, a parcela que lhe compete, qual seja, a metade do valor apurado. 4. A realização de juízo de proporcionalidade por ocasião da distribuição dos ônus sucumbenciais é imperativo normativo constante do artigo 87 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus sucumbenciais retificada para que do Município de Piúma apenas seja exigida metade das custas processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Apelação, 062170008775, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018).

Superada a questão abordada no apelo, cumpre esclarecer que, por ocasião da
Remessa Necessária
, passo a analisar os demais pontos do julgado.

Como se infere dos autos, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por LENY BERCEMIRO DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, por meio da qual pleiteia a internação compulsória da pessoa física demandada (CHARLES MAGNO BERCEMIRO TOLENTINO) em clínica especializada para tratamento.

Sobre o direito à saúde, relembro que a Constituição Federal do Brasil traz em seu artigo 196 a seguinte redação:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, nas quais se lê que “o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.” (in Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde.

Correta, portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
impondo aos entes públicos a obrigação de realizar o tratamento necessário à autora.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento aos recursos,
para manter a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios como determinado na r. sentença.

Outrossim, por ocasião da
remessa necessária
, entendo por manter o julgado tal como proferido.

Na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), devendo ser pago por cada ente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA ANALISADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extraíram do ordenamento jurídico e acabaram com qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

2.
Em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica daqueles que integram a função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

3.
Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

4.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação.

5.
O fato do ente público não ter oferecido resistência à pretensão autoral não o exime de ser responsabilizado pela condenação imposta na sentença, na medida em que deu causa ao ajuizamento da ação, devendo o julgador atentar-se ao princípio da causalidade.

6.
Recursos conhecidos e improvidos.

7.
Remessa necessária analisada. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelações cíveis interpostas e, por ocasião da remessa necessária, entendo por manter incólume julgado, nos termos do voto do Relator.